Tribunal: TJSP
Processo: 1099215-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Reparação de danos – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado– Procedência – Transporte aéreo de carga – Extravio e avaria de mercadoria – Legitimidade passiva - Responsabilidade da ré que decorre do fato de as mercadorias extraviadas e avariadas terem sido colocadas sob sua custódia – Alegações da empresa aérea que são insuficientes para

Ementa:
Apelação – Reparação de danos – Ação regressiva proposta por seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado– Procedência – Transporte aéreo de carga – Extravio e avaria de mercadoria – Legitimidade passiva - Responsabilidade da ré que decorre do fato de as mercadorias extraviadas e avariadas terem sido colocadas sob sua custódia – Alegações da empresa aérea que são insuficientes para afastar sua responsabilidade - Dano material comprovado – Limitação da indenização – Inadmissibilidade - Aplicação do Código Civil – Empresa transportadora que tinha obrigação contratual de garantir a incolumidade da mercadoria transportada - Procedência da ação que deve ser mantida – Recurso improvido.